Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-44.2019.8.11.0102
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000419-44.2019.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), SANDRA VALQUIRIA DA SILVA - CPF: 121.179.668-02 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1000419-44.2019.8.11.0102

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: SANDRA VALQUÍRIA DA SILVA.

Data de Julgamento: 16 a 19/09/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – ato judicial atacado que não se caracteriza como sentença –
DECISÃO NÃO EXTINTIVA DA FASE EXECUTIVA E, PORTANTO, IRRECORRÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – APLICAÇÃO DO ART. 41 DA LEI 9.099/95 – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – AUSENTE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo executado em face da decisão monocrática proferida pelo magistrado singular, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente (id. 225150177).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente alega afronta à coisa julgada, levando-se em conta que o magistrado singular homologou o cálculo aritmético simples apresentado pela parte exequente, sequer dotado de liquidez.

3.

A recorrida apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refutou os argumentos do recorrente.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), seja em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

6.

Compulsando os autos, vê-se que o recurso interposto
não
merece ser conhecido.

7.

Isso porque
a decisão atacada nos autos não é terminativa
, de modo que
não pode ser afrontada por meio de recurso inominado
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM COLOCAR FIM À EXECUÇÃO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DE RECURSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0037187-52.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza de Direito Substituta Fernanda Bernert Michielin - J. 29.10.2021) (grifei).

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DA FASE EXECUTIVA E, PORTANTO, IRRECORRÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
. APLICAÇÃO DO ARTIGO 41 DA LEI 9.099/95. AUSENTE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71009152158, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 13-04-2020) (grifei).

8.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 preceitua: “
Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”.

9.

No caso, constata-se que o recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o Enunciado nº 15 do FONAJE,
verbis
: “
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC
”.

10.

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona: “
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES)
”.

11.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

12.

Pelas razões expostas,
não
conheço do recurso.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024